Tribunal: TJPA
Processo: 0003461-47.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003461-47.2018.8.14.0401

APELANTE: OSEAS DE MIRANDA BRAGA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.
1
)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, extremamente detalhados e convergentes no sentido de reconhecimento do apelante e sua participação na empreitada criminosa.
2
)

REANÁLISE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, em todas as fases da dosimetria.

3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – PRETENSÃO AFASTADA.
Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime fechado, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“a”
, e §3º, ambos do Código Penal.

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o recurso, negando-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
OSEAS DE MIRANDA BRAGA NETO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
,
cominando pena fixada em
07 (sete) anos e 01 (um)

de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
; com pena corpórea a ser cumprida em regime fechado
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória para embasar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pleiteia reanálise da dosimetria, com a consequente mudança do regime de cumprimento estipulado pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Por seu turno, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, no sentido de afastar a circunstância desfavorável das consequências do crime.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que no dia 08/09/2017, por volta de 05h30min, chegava a vítima Raimundo Nazareno Oliveira Moraes com seu caminhão em sua casa situada à Passagem São Miguel no 62, próximo ao Pronto Socorro do Guamá, Bairro do Guamá, onde também funciona um galpão de de carga e descarga de mercadorias, ocasião em que foi surpreendido pelo surgimento de 02 (dois) assaltantes fortemente armados, que anunciaram o assalto, sendo que, ato contínuo, tomou conhecimento que mais 03(três) assaltantes se encontravam no andar superior da residência, também munidos de armas de fogo, ameaçando sequestar sua filha caso não fornecesse a senha do cofre da residência.

Alegou a vitima, que os assaltantes o tempo todo falavam ao celular e recebiam orientações e como ela nao possuía a senha do cofre, vez que era de seu filho e não seu, os meliantes carregaram o cofre com tudo dentro e colocaram em um veículo Fiat Strada, roubando ainda, jóias avaliadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aparelhos celulares, folhas de cheque em branco do talão da vítima e a importância em dinheiro de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo o veículo sido encontrado no outro dia, abandonado na Ponte do Rio Tucunduba, Bairro Terra Firme, com o cofre intacto dentro.

Iniciadas investigações pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, foram procuradas pistas de possíveis envolvidos na cena delitiva, em bancos de dados da Polícia Civil e redes sociais consequentemente submetidos às vítiamas para que reconhecessem algum participe, ocasião em que testemunhas do evento danoso e a vítima, apontaram sem sombra de dúvidas, os acusados Samir da Silva Saraiva, Lucas Costa da Silva e Oseas de Miranda Braga Neto, como participantes do

grupo de assaltantes que perpetrou o crime.

(...)

Já o denunciado Oseas de Miranda Braga Neto foi identificado como sene:-" motorista do veículo Fiat/Strada que estava parado na frente do galpão esperando os assaltantes e que desceu carro para ajudar a carregar o cofre roubado na carroceria, encontrando-se ele, também em poder arma de fogo.

Colhidas tais provas preliminares, o Juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Capital, decretou a prisão preventiva de tais pessoas, de modo que em 23/10/2017 foi cumprida a prisão preventiva do réu Oséas de Miranda Braga Neto, que confessou a autoria do -assalto e delatou a participação dos demais acusados, alegando que sua função foi a de dirigir o veículo, que é de propriedade do réu Samir da Silva Saraiva, sendo que este, juntamente com o réu Lucas Costa da Silva e os sujeitos de epítetos "Virgilio" e "Kaike", executaram o roubo na casa da vítima, declarando ainda, que recebeu a importância de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) referente à sua participação no roubo, das mãos do denunciado Lucas Costa da Silva, que foi quem o convidou para o crime.

Delatou ainda o réu Oséas de Miranda Braga Neto, que todo o engendro criminoso foi arquitetado pelo réu Alan Pablo Moraes Ferreira, que é sobrinho da vítima, conhecedor da rotina da família e que sabia onde estavam e quais os bens de valores encontrados na casa, havendo na gíria policial "dado a parada", para a obtenção de lucro ilícito posterior. Após tal informação, a Polícia Civil prosseguiu diligências e chegou ao encalço da testemunha Alexandre Pantoja da Silva, que alegou ser amigo do réu Alan Pablo Moraes Ferreira e que confirmou que em determinada ocasião, o levou até a casa do réu Oséas de Miranda Braga Neto e que o próprio réu Alan Pablo Moraes Ferreira, confidenciou que participou do roubo.

Desta feita, autoria e materialidade se restam evidentes nos presentes autos, via confissão de um dos réus, depoimentos da vítima e testemunhas, autos de reconhecimento inclusos, relatórios de missão policial, auto de apresentação e apreensão, aliado a todo contexto probatório produzido.”

Decisão de desmembramento do feito em relação ao réu preso OSEAS MIRANDA BRAGA NETO, em 18/12/2017, as fls. 82/83 dos autos (ID 11136171)

Após a instrução,
OSEAS DE MIRANDA BRAGA NETO
foi
condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, do crime de roubo, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que dois indivíduos, mediante uso de armas de fogo, levaram o cofre fechado, joias, aparelhos celulares, talões de cheques em branco, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Em juízo, diferentemente do alegado pela defesa, observo depoimentos coesos, coerentes e harmônicos, detalhados e prestados com muita exatidão, não gerando qualquer dúvida acerca de autoria e materialidade, sendo todos contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como um dos autores do delito, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A vítima ANA MARIA FERREIRA MORAES
declarou em juízo; que na data dos fatos, por volta de 04:30 da manhã estava fazendo suas tarefas domésticas enquanto seu marido fazia a descarga do caminhão; que estranhou a falta de movimentação das câmeras de segurança e resolveu sair até o pátio quando deu de cara com dois indivíduos armados na sala, os quais disseram que queriam dinheiro e joias;
que eles estavam apenas de boné e ela podia ver seus rostos
; que não os conhecia até então mas na Delegacia reconheceu que quem lhe abordou foram Lucas e Virgílio; (...) ; que Virgílio era o mais agressivo e falava no telefone; que em um momento ele falou com neto e ela temeu por seu o seu neto,
mas depois entendeu que neto era como é chamado o acusado Oseas Neto; que Oseas estava dirigindo o carro; que ele desceu do carro para ajudar a pegar o cofre e ela o viu e reconheceu pelas câmeras
; (..)

A testemunha RAIMUNDO NAZARENO OLIVEIRA MORAES
ouvido como informante declarou que no dia dos fatos saiu duas horas da manhã para descarregar sua carreta, que, conforme viu posteriormente pela câmera, poucos minutos depois
pararam uns indivíduos do lado de sua casa e pularam o muro e ficaram aguardando; que a vítima voltou 4:30 da manhã para a última viagem e abriu o galpão
; que um dos indivíduos era o Samir, outro era Lucas e
outro era Neto (Oseas de Miranda) o qual estava dirigindo o carro que deixou os demais; que identificou o Oseas pela câmera, ele não entrou na casa; que estava nc carro e saiu para ajudar a carregar o cofre;
(...);
que não possui dúvida nenhuma dúvida acerca da identidade dos sujeitos
; (...)

A testemunha Aliane Ferreira
declarou que é filha de Raimundo Nazareno Oliveira Moraes e estava visitando seus pais no dia dos fatos; que os assaltantes entraram na casa durante a madrugada; que no final do assalto as vítimas foram colocadas dentro de uma quarto e os assaltantes saíram para levar c cofre; foi quando seu pai saiu do quarto e ela
ficou preocupada e foi até o pátio da casa e visualizou, neste momento, Oseas recebendo o cofre; que quatro pessoas entraram na residência e Oseas ficou no carro; que todos estavam armados e usavam apenas bonés; que Oseas não chegou a entrar em sua casa
; (...) ; que toda a ação foi filmada pelo circuito de segurança; que eles não viram o celular dela e durante um momento em que ficou sozinha no quarto ela conseguiu enviar uma mensagem e a polícia foi chamada;

A testemunha RAFAEL PAIVA DE BARROS
declarou em juízo que participou das investigações do crime; que após o crime os assaltantes estavam em fuga e trombaram com uma viatura da PM em cima da ponte do Tucunduba e fugiram, mas abandonaram o carro e deixaram uma carteira de identidade e outra de meia passagem por meio dos quais a polícia iniciou as investigações;
que do cruzamento das informações chegaram até Oseas de Miranda
; que não estava no momento da prisão do acusado; que quem efetuou a prisão foi o investigador Alex; que Alex é sobrinho da vítima;
que não conhecia Oseas mas obteve informações de outros colegas que ele praticava roubos
; que dos outros investigados Samir, Lucas e Alan este último é parente de uma das vítimas mas está foragido;

A testemunha DENIS FERNANDES
declarou em juízo que souberam do roubo e que após o caso começaram a analisar o celular deixado no carro;
que chegaram à qualificação de Oseas e outros suspeitos por meio de informante, e ao mostrarem suas imagens às vítimas, elas, de pronto, os reconheceram
; que Oseas estava envolvido em outro roubo em apuração; mas não sabe se ele foi preso ou somente identificado; e que Samir e Lucas já estavam envolvidos na pratica de outros assaltos;

Nesse diapasão, destaco que as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de OSEAS DE MIRANDA BRAGA NETO

pelo delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

2. REANÁLISE DA DOSIMETRIA E MUDANÇA DO REGIME APLICADO

Por fim, a defesa pleiteia reanálise da dosimetria e mudança do regime aplicados em édito condenatório.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico fundamentação idônea e suficientemente apta a justificar a necessidade de maior rigor penal na 1ª fase da dosimetria, negativando os vetores das circunstâncias e consequências do crime, considerando que
“o crime de roubo foi efetivado durante a madrugada, dentro da residência das vítimas, enquanto havia criança dormindo, merecendo profundo repúdio por parte do Judiciário, mormente na presente hipótese em que afetou vários bens jurídicos: o patrimônio que não foi recuperado e a incolumidade psíquica, e causou intranquilidade social.”

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, afigurando-se justa e adequada a reprimenda estipulada
pelo juízo de origem, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, permanecendo como pena intermediária a anteriormente fixada.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência das majorantes referentes ao concurso de agentes e uso da arma de fogo, incrementando a pena em 5/12 (cinco, doze avos), patamar em conformidade com legislação pátria e as particularidades do caso concreto.

Assim, ante a fundamentação supra, mantenho a reprimenda estipulada na sentença condenatória no montante de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Diante da manutenção do
quantum
final e definitivo determinado pelo juízo de origem, preservo o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, disposto no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CPB.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso,
e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/07/2024